Tribunal: TJSP
Processo: 2287275-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou válida a citação recebida por terceiro no endereço indicado na inicial. O agravante alega nulidade da citação por não residir mais no local e requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Pedido de justiça gratuita prejudicado. A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou válida a citação recebida por terceiro no endereço indicado na inicial. O agravante alega nulidade da citação por não residir mais no local e requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Pedido de justiça gratuita prejudicado. A citação foi realizada no endereço constante do acordo assinado pelo executado, entregue ao funcionário da portaria, sem ressalva quanto à ausência do destinatário, conforme o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. A alegação de mudança de endereço não se sustenta, pois o comprovante de residência demonstra consumo de energia elétrica no período relevante, indicando que o executado residia no local.
Recurso desprovido.